Tribunal: STF
Processo: ARE 1504101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO HOMOLOGADO ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL.LASTRO NA RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DO TJRN. PRETENSÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, DE DECISÃO DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL, DECLARADA EX OFFICIO, ANTE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF PARA A MATÉRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS NÃO ACOLHIDAS. PLEITO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARÂMETRO. SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, § 12, DA CF/88 E ART. 26, XI, DA CE/89. NOVO PATAMAR QUE IMPLICA EM ADEQUAÇÃO AUTOMÁTICA DO LIMITE DO ABATE TETO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral de condenação do Ente público a restituir os valores descontados indevidamente de seus contracheques, referentes ao abate teto dos meses de janeiro a junho de 2019. Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou a incompetência do Judiciário estadual para apreciar a presente demanda, por entender que a resolução da lide é de interesse dos magistrados; a inconstitucionalidade da decisão proferida pelo CNJ e da resolução 01/2015 – TJRN; a falta de interesse de agir da parte ora recorrida quando do ajuizamento de ação individual, descumprindo o acordo coletivo; bem como, em síntese, que tais condutas desconsideraram as situações juridicamente constituídas e possíveis consequências aos envolvidos. 



    2 – Evidencia-se o cabimento parcial do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, não sendo conhecido quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução n° 01/2015, do TJRN, em razão de a análise sobre a constitucionalidade das decisões do CNJ (PP nº 0006845-87.2014.2.00.0000), em cumprimento da qual se editou a Resolução do Tribunal, ser de competência exclusiva do STF, não sendo passível de admissibilidade em sede de controle difuso pela Turma Recursal. 



    3 – Constitui-se interesse processual na lide quando a relação jurídica hipotética narrada pelo autor, servidor público, na inicial, busca, no Judiciário, regularização da remuneração auferida; ademais, é lição comezinha do direito que o ajuizamento de ação coletiva não implica na impossibilidade do ajuizamento de ação individual. Precedente do STJ: REsp n. 1.766.553/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021. 



    4 – Versando a matéria recursal acerca de assunto alusivo aos subsídios recebidos pela magistratura de determinado Estado da Federação, não gera, por si só, incompetência da justiça estadual para apreciar o pleito, ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV, CF). 



    5 – A remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte possui, como limite máximo, o subsídio, em espécie, dos Desembargadores do TJRN, nos termos dos artigos 37, § 12, da CF/88 e 26, inciso XI, da CE/89, devendo, entrementes, ser ajustado automaticamente em observância a eventual reajustamento do valor do subsídio da magistratura estadual, para que, assim, deixem de ser retidas parcelas remuneratórias percebidas que não mais ultrapassam a linha do “abate teto”. 



    6 – A incidência do “abate teto” não caracteriza concessão de vantagem ou isonomia remuneratória, em razão de os vencimentos, subsídios ou pensões já se encontrarem previstos em lei. Ademais, o inadimplemento ou a supressão indevida de vantagens dos servidores públicos implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do CC, pois, reitere-se, não se trata de aumento de vencimento ou extensão de vantagem devido à isonomia, conforme disposto no art. 37, inciso X, da CF, no art. 26, inciso X, da Constituição Estadual e na Súmula nº 37 do STF. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25 § 1º; 37, X e XI, e 93, V e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente